Tribunal: TJPA
Processo: 0813890-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813890-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813890-69.2024.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21678.

AGRAVADO(A)(S): EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119845.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ENDEREÇO CONTRATUAL E ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face de EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada que havia deferido liminar de busca e apreensão. O agravante sustenta que a mora está devidamente comprovada ante a validade da notificação extrajudicial. O agravado aduz que a constituição da mora nunca ocorreu de forma válida. Verificou-se que o endereço constante no contrato (R. SAMUEL CÂMARA, N. 62, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. SAMUEL CÂMARA, N. 52, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada a endereço divergente daquele constante no contrato é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante em ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento, no Tema Repetitivo nº 1.132, de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, tal orientação pressupõe que a notificação seja efetivamente enviada ao endereço constante no instrumento contratual.

4. No caso dos autos, há cédula bancária eletrônica e notificação extrajudicial anexadas aos autos. Porém, o endereço constante no contrato (R. SAMUEL CÂMARA, N. 62, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) diverge do endereço contido na notificação extrajudicial (R. SAMUEL CÂMARA, N. 52, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, não se pode considerar válida a constituição em mora. Tendo em vista os endereços divergentes, conclui-se que a mora não está perfeitamente demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Embora seja suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento (Tema 1.132/STJ), tal orientação pressupõe que a notificação seja efetivamente enviada ao endereço constante no instrumento contratual. 2. Quando o endereço constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado pelo devedor no contrato, não se pode considerar válida a constituição em mora, ainda que a divergência seja apenas no número do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, AgRg no AREsp n. 415.294/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813890-69.2024.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21678.

AGRAVADO(A)(S): EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119845.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face
EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA
nos autos de Ação de Busca e Apreensão (processo de origem n. 0804237-23.2024.8.14.0039), em razão do inconformismo com decisão monocrática proferida por este Relator que
CONHECEU e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a mora está devidamente comprovada, ante a validade da notificação extrajudicial.

Contrarrazões
devidamente apresentadas, aduzindo que a constituição da mora nunca ocorreu da forma válida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ENDEREÇO CONTRATUAL E ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face de EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada que havia deferido liminar de busca e apreensão. O agravante sustenta que a mora está devidamente comprovada ante a validade da notificação extrajudicial. O agravado aduz que a constituição da mora nunca ocorreu de forma válida. Verificou-se que o endereço constante no contrato (R. SAMUEL CÂMARA, N. 62, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. SAMUEL CÂMARA, N. 52, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada a endereço divergente daquele constante no contrato é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante em ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento, no Tema Repetitivo nº 1.132, de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, tal orientação pressupõe que a notificação seja efetivamente enviada ao endereço constante no instrumento contratual.

4.

No caso dos autos, há cédula bancária eletrônica e notificação extrajudicial anexadas aos autos. Porém, o endereço constante no contrato (R. SAMUEL CÂMARA, N. 62, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) diverge do endereço contido na notificação extrajudicial (R. SAMUEL CÂMARA, N. 52, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA).

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, não se pode considerar válida a constituição em mora. Tendo em vista os endereços divergentes, conclui-se que a mora não está perfeitamente demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Embora seja suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento (Tema 1.132/STJ), tal orientação pressupõe que a notificação seja efetivamente enviada ao endereço constante no instrumento contratual. 2. Quando o endereço constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado pelo devedor no contrato, não se pode considerar válida a constituição em mora, ainda que a divergência seja apenas no número do imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, AgRg no AREsp n. 415.294/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2015.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Pois bem, no caso, entendo que a decisão monocrática prolatada por este Desembargador deverá ser mantida, por estar respaldada em julgado do C. STJ.

Isto porque
verifiquei, de fato, que há cédula bancária eletrônica (ID 118162393) juntada aos autos. Há notificação extrajudicial também anexada aos autos (ID 118162391).
Porém, o endereço do contrato (R. SAMUEL CÂMARA,
N. 62
, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. SAMUEL CÂMARA,
N. 52
, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) constante no instrumento contratual
.

Desta forma, tendo em vista os endereços divergentes, conclui-se que a mora não está perfeitamente demonstrada.

Sobre referida questão transcrevo julgado do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO
. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização.
Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato
. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 415.294/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/02/2026